Tribunal: TJES
Processo: 5003073-56.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Atraso de vôo; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003073-56.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: MICHAELLA ZUKOWSKI REIS e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5003073-56.2025.8.08.0021

RECORRENTE:
GOL LINHAS AÉREAS S/A.

RECORRIDO:

MICHAELLA ZUKOWSKI REIS, EVELYN ZUKOWSKI MARQUES.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que comprou passagens com a requerida para voo de Vitória a Congonhas em 20/03/2025, com chegada prevista às 06h40, visando consultas médicas essenciais. Aduz que o voo atrasou e, mesmo após alertas sobre a urgência, a requerida a realocou em voo da Azul para Viracopos às 10h45, causando um atraso total de 8 horas. Afirma que a situação gerou cansaço, estresse e despesas extras, como aumento no custo da locação de veículo (R$22,35).

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
“1.Julgar IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos materiais; 2. condenar GOL LINHAS AÉREAS S.A. ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada uma das Autoras, totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais),acrescido o valor de juros de mora de acordo com a taxa SELIC desde a citação, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA - art. 389,parágrafo único, do Código Civil) , no período compreendido entre a citação e até a presente data. A partir do arbitramento, a quantia deverá ser atualizada apenas pela taxa SELIC(taxa que engloba juros e correção); 3. Rejeitar o pedido de condenação por litigância de má-fé.“

3.
Recurso interposto pela parte requerida, alegando que a alteração do cronograma do voo G3-1345 decorreu de problemas relacionados à por problemas técnicos na aeronave, que exigiram reparos extraordinários e não programados para garantia da segurança da tripulação e dos passageiros. Referidas situações se enquadram, de forma inequívoca, no conceito legal de força maior.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto a companhia aérea não apresentou qualquer comprovação de que tenha prestado assistência material aos passageiros, conforme exigido pela Resolução nº 400/2016 da ANAC. Em especial, não demonstrou ter ofertado reacomodação imediata, alimentação, comunicação ou alternativa compatível ao transporte originalmente contratado.

5. Demonstrada a falha na prestação do serviço, deve a companhia aérea responder objetivamente pelos danos suportados pela parte recorrida em razão de sua atuação defeituosa.
Entendo como correta, portanto, a indenização fixada em sentença no
quantum
de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, uma vez que este valor está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrida, não se demonstrando desarrazoado diante a condição do recorrente.

6. Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)